Tribunal: TJES
Processo: 0007036-18.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007036-18.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE GILMAR GOIS RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007036-18.2019.8.08.0006

APELANTE: ESPÓLIO DE GILMAR GOIS RAMOS

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Gilmar Gois Ramos contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. O apelante pleiteia indenização em razão de prisão preventiva e posterior condenação que, segundo ele, decorreram de erro do sistema público de Justiça, alegando que tal prisão violou sua integridade física, honra e dignidade. O pedido inicial incluiu indenização por danos materiais no valor de R$ 19.985,81 e danos morais no valor de R$ 500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado do Espírito Santo é civilmente responsável pelos danos materiais e morais alegados pelo apelante, considerando a decretação de sua prisão preventiva, fundamentada em depoimento da vítima e da genitora, seguida de absolvição com base em retratação posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas depende da existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles.

4. A prisão preventiva do apelante foi decretada com base em decisão fundamentada da autoridade judicial competente, observando-se os requisitos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, incluindo o devido processo legal.

5. O fato de o apelante ter sido posteriormente absolvido por falta de provas, decorrente de retratação da vítima, não implica erro judiciário, pois a prisão cautelar foi legítima e amparada na palavra da vítima, suficiente para justificar a medida cautelar no contexto de crimes praticados "às escuras".

6. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais estaduais consolidou o entendimento de que a posterior absolvição do réu não transforma a prisão preventiva previamente fundamentada em ato ilegal, tampouco gera direito a indenização por danos morais ou materiais.

7. Não há evidências de erro processual ou arbitrariedade que justifiquem a responsabilização civil do Estado, pois a medida cautelar foi aplicada em estrito cumprimento do dever legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada e nos limites legais, seguida de posterior absolvição, não caracteriza erro judiciário e não enseja o direito à indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 954.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1788307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019; STJ, REsp 1660460/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05.2017; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.086041-5/001, Rel. Des. Jair Varão, 3ª Câmara Cível, j. 22.09.2022; TJES, Apelação, 014160337565, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 26.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

ESPÓLIO DE GILMAR GOIS RAMOS

em face da sentença (ID 8955699), proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerente ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC, sobrestando, todavia, a exigibilidade das rubricas fixadas diante do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

Em suas razões recursais (ID 8955701), o recorrente sustenta, em resumo, que a prisão do genitor foi ilegal e injusta, tendo decorrido exclusivamente do erro no sistema público da Justiça e violado a integridade física, a liberdade, a honra, a imagem e a dignidade do apelante, o que caracteriza dano moral indenizável pelo Estado – objetivamente responsável pela conduta de seus agentes, conforme preconiza os arts. 5º, inciso LXXV e 37, § 6º, da Constituição Federal.

Contrarrazões (ID 8955704) pela manutenção da sentença proferida.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de
“
ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por
GILMAR GOIS RAMOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alega o requerente na petição inicial, em síntese, que: (i) fora acusado e denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, em decorrência teve sua prisão preventiva decretada em 20/11/2017; (ii) na data de 02/03/2018 foi sentenciado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, com regime inicial fechado; (iii) ficou preso até o dia 08/07/2019, totalizando 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias; (iv) fora vítima de vingança por parte da Sra. Roberta (mãe da suposta vítima – menor de idade), que estaria utilizando-se dela; (v) a suposta vítima teria comparecido à Delegacia desta Comarca em 28/01/2019 para denunciar maus tratos praticados pela sua genitora, oportunidade em que também teria informado que, quando contava com 9 (nove) anos de idade, esteve na mesma Delegacia, a mando da sua genitora, para narrar que teria sido abusada pelo seu tio, ora requerente.

Basicamente diante de tais fatos, o requerente pugnou pela condenação do requerido ao: (i) pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 19.985,81 (dezenove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), e (ii) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Após ser citado, o requerido apresentou contestação, oportunidade em que alegou: (i)inexistência de nexo causal e não configuração dos elementos que ensejam a responsabilidade civil do Estado, visto que é dever do Estado promover a persecução penal, quando há suspeita ou dúvida quanto à prática de algum crime; (ii) inexistência do direito à indenização material ou moral; (iii) não há que se falar em erro ou ilegalidade na prisão preventiva da parte requerente, sob o argumento de que o oficial de justiça tentou intimá-la em endereço diverso do qual residia; e (iv) que se trata de culpa exclusiva de terceiro, hipótese que exclui a responsabilidade civil do Estado.

Com o processamento da demanda,
sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que a Magistrada a quo julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que
“[...] diante das circunstâncias da decretação da prisão preventiva do requerente, não vejo como imputar ao Estado a responsabilização civil decorrente de tal ato, pois, como se colhe dos autos, não se pode desconhecer o fato de que tanto a representação quanto à decretação da sua prisão foram devidamente fundamentados, tendo sido observadas as disposições legais aplicáveis à matéria. E mais. A prisão preventiva do acusado foi baseada em depoimento da suposta vítima menor de idade”.

Afirmou, ainda, que a decretação da prisão preventiva do requerente foi devidamente fundamentada com elementos de prova disponíveis à época, não havendo, pois, que se cogitar de ilegalidade do decreto prisional.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

É cediço que, em regra, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal,
“in verbis”
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, para a configuração do dever de reparar o dano devem estar comprovados (i) o ato ilícito; (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre eles.

No caso da prisão ilegal, o Código Civil estabelece em seu art. 954 que será devida indenização ao ofendido:

“Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

[...]

III - a prisão ilegal”.

Em suma,
“[...] a responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos, em contemplação à teoria do risco administrativo e à repartição dos encargos sociais: a) dano; b) ação e; c) o nexo de causalidade. [...] Especificamente quanto à ação administrativa, a responsabilidade objetiva do Estado pode advir tanto da prática de um ato ilícito quanto de um ato lícito causador de um dano anormal e específico, com fundamento na repartição dos encargos públicos entre os cidadãos. [...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.086041-5/001, Relator: Des. Jair Varão, 3ª Câmara Cível, J 22/09/2022, DJ 28/09/2022).

Com efeito, analisando as provas dos autos observo que o processo criminal não foi contaminado por qualquer vício ou ato
contra legem
que pudesse ensejar a obrigação extracontratual do Estado de indenizar o recorrente.

Pelo que se denota, o autor, segundo a ação penal tombada sob o nº 0004648-84.2015.8.08.0006, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Segundo o
Parquet
, no dia 30 de outubro de 2014, por volta das 18h, na Rua José Pinto Ribeiro, nº 22, Bairro Morobá, no município de Aracruz, o acusado teria praticado atos libidinosos com sua Sobrinha, Bianca Moreira Gois, que contava com 09 (nove) anos de idade a época.

Infere-se que no transcorrer da referida ação, em audiência ocorrida no dia 20/11/2017, o réu, segundo alega, teve a sua prisão preventiva decretada, sob o fundamento de que teria se furtado do distrito da suposta culpa, sendo que, ao final da instrução, o autor foi condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado.

De fato, é incontroverso nos autos que o requerente permaneceu segregado desde a data da decretação da prisão cautelar até o dia 08/07/2019, portanto, por 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias.

Contudo, ao contrário do que alega o apelante, não vejo que a sua prisão tenha sido decretada apenas com base no erro do Oficial de Justiça que tentou intimar o recorrente em endereço diverso do qual reside.

Para melhor elucidação, transcrevo excerto do decreto da prisão preventiva, senão vejamos:

“1 - Decreto, nos termos dos arts. 311, 312 e 323, todos do CPP, a prisão preventiva do acusado. Explico. Com efeito, tendo em vista os depoimentos da vítima e de sua genitora, ambos nesta audiência, que corroboraram os depoimentos prestados às fls. 08/09, 10/11, 16/17, 34/35, entendo que encontra-se presente o fumus comissi delicti, isto é, indicativos mais do que concretos de que o acusado, de fato, cometeu a infração penal em testilha. quanto ao periculum libertatis, percebi que o acusado oferece risco à aplicação da lei penal, já que, embora tenha comparecido a esta audiência, segundo informações dos autos, se ausentou do distrito da culpa para evitar sua prisão em flagrante. Além disso, registre-se que o acusado, ao que tudo indica, interferiu na instrução criminal, mormente em razão de seu parentesco próximo com parte de testemunhas ouvidas nesta data. Por fim, entendo que a prisão preventiva do acusado também se justifica para garantia da ordem pública, pois o comportamento imputado ao acusado compromete a liberdade sexual de outros familiares seus. Desse modo, visando acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a assegurar a aplicação da lei penal, entendo que esta medida, decerto excepcional, ora se justifica” (fl. 145 e verso).

Como se vê, a prisão cautelar do recorrente foi decretada por decisão fundamentada pela autoridade judicial competente e nos limites legais, de modo que, a meu sentir, não gera o direito à indenização mesmo que posteriormente tenha ocorrido a sua absolvição.

Destaco, ainda, que, segundo narra a própria peça inicial da presente demanda indenizatória, a vítima do suposto crime teria comparecido no dia 28/01/2019 na Delegacia de Polícia para declarar que estaria sofrendo maus tratos por parte da sua genitora e, ao final, relatou que jamais aconteceram os abusos dos quais o autor foi acusado.

Tal relato da suposta vítima está devidamente comprovado à fls. 113 e verso.

Contudo, por se tratar de crime frequentemente praticado às escuras, longe da presença de testemunhas, é de se aceitar que a palavra da vítima tenha maior carga probatória, que pode ser suficiente para subsidiar a decretação da prisão do acusado, não havendo que se falar em ilegalidade, mesmo diante da superveniência de prova em sentido contrário.

Assim, a prisão e posterior condenação do acusado fundamentada na palavra da vítima não representa medida ilegal, tampouco desproporcional, tendo em vista que a natureza do crime permite este tipo de providência.

Tal fato, inclusive, não passou despercebido no voto proferido pelo E. Relator nos autos da Revisão Criminal nº 0005557-08.2019.8.08.0000, senão vejamos:

“Não obstante, rejeito o pleito indenizatório com arrimo no art. 630 do CPP, porque não há que em erro judiciário quando a sentença se funda na palavra da vítima à época, que somente foi descontituída por meio de retratação realizada pela mesma em sede de justificação criminal. Neste sentido: TJRN, RC 20160117627, Rel. Des. Cornélio Alves, Tribunal Pleno, Julgamento: 05/09/2018”.

Como dito antes, a posterior absolvição do recorrente quanto à autoria delitiva não enseja a conclusão de que teria ocorrido erro judiciário. Ao contrário, tendo sido observada a legalidade da apuração dos fatos, bem como no processamento criminal, com o devido processo legal, notadamente o regular exercício do contraditório, da ampla defesa e da função jurisdicional, deve-se concluir que houve o cumprimento dos ditames do Estado Democrático de Direito.

Oportunas são as lições de Cavalieri Filho sobre o tema:

[...] Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro; onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício e um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, §6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo a própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2010, págs. 276/277).

Adotando referido posicionamento, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Cuidaram os autos, na origem, de Ação de reparação por danos morais em virtude de ilegal prisão preventiva por alegada suspeita de execução durante atuação policial. A sentença julgou improcedente o pedido por entender não haver violação ao estado de inocência e que a prisão decorreu do exercício regular do dever público. O acórdão da Apelação manteve a sentença.

2. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que a prisão decorreu do exercício regular do dever público, não havendo violação ao estado de inocência
. plica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ [...]. (REsp 1788307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "C". SÚMULA 284/STF. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO DE PRAZO E ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...]
O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "não houve nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade na prisão do autor que pudesse caracterizar abuso de poder, assim como não ocorreu erro judiciário na tramitação do feito criminal" e que "a prisão do autor seguiu os trâmites legais, não havendo embasamento jurídico para que venha a obter qualquer reparação por parte do Estado, pelo tempo que esteve preso
." (fls. 132-133, e-STJ)[...]. (REsp 1660460/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR COM BASE NO ART. 386, IV DO CPP. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apenas se afigura possível responsabilizar-se o Estado por ato jurisdicional quando a parte provar a existência de ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta e a relação de causa e efeito entre o fato e o dano, não havendo dever do Estado de indenizar por ato praticado dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, seja em relação ao oferecimento de denúncia, decretação de prisão preventiva fundamentada ou realização de persecução penal, embora ao final reste absolvido o réu.
2. A atuação do Estado relativa à apuração de fatos supostamente delituosos imputados ao apelante fora realizada de forma regular. 3. Não é a absolvição do réu que torna a prisão ilegal, já que a razão justificadora de tal medida processual extrema é a cautelaridade do ato, com a prevalência do princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro réu, a fim de permitir apuração mais precisa dos fatos criminosos que lhe foram imputados. Entender de forma contrária seria atrelar a legalidade da prisão preventiva à condenação do acusado o que, a toda evidência, não é a razão de ser do institut
o [...]. (TJES, Classe: Apelação, 014160337565, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF. PRISÃO TEMPORÁRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme disposição constitucional, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa de seus agentes quando estes, em tal condição, adotem conduta de maneira a causar dano a terceiro.
2. Nessa trilha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Em igual caminho, o STJ sedimentou entendimento segundo o qual a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. 4. Não restou configurado qualquer ato ilícito praticado pelo Estado, na medida em que a prisão preventiva em desfavor do apelante fora decretada de maneira fundamentada e nos limites legais, eis que buscou fundamento no art. 1º, inciso I e III, alínea c , da Lei nº 7.960/89 e art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024090265984, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

EMENTA: CONSTITUCIONAL CIVIL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MORAL - PRISÃO CAUTELAR POSTERIOR ABSOLVIÇÃO HIPÓTESE FÁTICA INCAPAZ DE ATRAIR O ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS RECURSO CONHECIDO PROVIMENTO NEGADO.
1. A decretação da prisão cautelar só gera dano reparável quando prolatada com manifesta ilegalidade e abuso de direito, ou seja, por erro manifesto do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso. 2. O STJ tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. (AgRg no AREsp 785.410/RJ - Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES - PRIMEIRA TURMA - julgado em 16/02/2016). 3. A prisão, temporária ou preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, e a posterior absolvição no processo criminal não ensejam, por si só, direito a indenização. A ação penal instaurada pelo Ministério Público para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa eventualmente denunciada venha a ser posteriormente absolvida
. (TJES - Remessa Ex-officio 24060005501 Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 19/06/2012). 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130420763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 03/12/2018).

Desse modo, após verificar todo o trâmite processual, percebe-se claramente que a prisão foi devidamente fundamentada, não vislumbrando qualquer suposto erro judicial capaz de albergar o pleito inicial, eis que a medida tomada, ainda que gravosa, encontrava-se nos limites legais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, a qual julgou improcedente o pedido indenizatório.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo
sobrestado, todavia, a exigibilidade de sua condenação em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2024 às 14:23:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54064304112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.